Tribunal: STF
Processo: RE 145756
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-21
Data de publicação: 1994-06-21

Ementa:
EMENTA:   -   CONSTITUCIONAL.   TRIBUTÁRIO.  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIARIA. AUTONOMOS E ADMINISTRADORES SEM VINCULO EMPREGATICIO.
FOLHA DE SALARIOS. Lei 7.787, de 30.06.1989. C.F., art. 195, I.
            I.  -  Inconstitucionalidade  da  expressão  "autonomos e
administradores"  inscrita no  inciso I do  art. 3.  da Lei 7.787, de
30.06.89.
            II.  - RE 166.772-RS,  Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário,
12.05.1994.
            III. - R.E. conhecido e provido.